Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713963-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE AGRAVADO: EVALDO VASCONCELOS DE MORAES D E S P A C H O À agravante para esclarecer seu pedido de efeito suspensivo, porquanto parece haver uma incongruência em se narrar em todo o Agravo sobre o preço vil da avaliação e ao pedir-se liminar para suspender penhora no rosto dos autos, quando, após análise do feito, há uma enormidade de penhoras. Demais, o pedido final do Agravo é a suspensão do leilão. O pedido de reforma, portanto, deve guardar congruência com o pedido de efeito suspensivo. Por fim, a fim de se auxiliar a análise do pedido, verifiquei dos autos apenas a Perícia da Engenheira Civil do Juízo, após acompanhar mais de um ano de tramitação do feito na tela do computador. A agravante faz menção a um Parecer da Companhia Imobiliária de Brasília. Junte-se-o, portanto, neste Agravo. Prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator